Tribunal: TJES
Processo: 5006911-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela; Revisão
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006911-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO VIANA DE MATOS PEREIRA
AGRAVADO: THAMIRIS ANIZIO DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006911-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO VIANA DE MATOS PEREIRA

AGRAVADA: THAMIRIS ANIZIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por BRENO VIANA DE MATOS PEREIRA
contra decisão
(fl. 48/50)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família da Serra, que, nos autos da ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos
nº
5008690-52.2021.8.08.0048
que lhe move THAMIRIS ANIZIO DA SILVA fixou pensão
alimentícia para a menor Betina Anizio Viana,
no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do
agravante
, devidos a partir da citação, valor este que incidirá sobre férias, abono férias, 13° salário, horas extras (se houver), adicional de periculosidade/insalubridade, adicional noturno e verbas rescisórias não indenizatórias, mais a quota do salário-família, se houver, não incidindo sobre os descontos obrigatórios (INSS e IR), nem sobre o FGTS, auxílio-transporte e ticket alimentação.

Sustenta: (1) é Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e mora em Belo Horizonte, onde o custo de vida é muito elevado; (2) a pensão alimentícia é elevada considerando que a menor estuda em escola pública, não tem gastos com aluguel e tem o seu plano de saúde pago pelo agravante; (3) a pensão apenas deve incidir sobre o seu soldo, décimo terceiro salário, férias e adicional de férias de 1/3, não incidindo sobre as demais verbas; e (4) necessidade de antecipação da tutela recursal para reduzir a pensão para 10% (dez por cento) do seu soldo, décimo terceiro salário e férias e adicional de férias de 1/3.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir o valor dos alimentos para 10% (dez por cento) do soldo, décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3.

Decisão (fl. 148/162) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 166/183) apresentadas requerendo o desprovimento do recurso e formulando “pedido contraposto” para majoração da pensão alimentícia.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006911-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO VIANA DE MATOS PEREIRA

AGRAVADA: THAMIRIS ANIZIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

Demais, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC/2002, art. 1.695).

Sobre o tema, escreve Sílvio de Salvo Venosa que "O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, complementando pelo artigo 1.694, § 1º, já transcrito (antigo, art. 400). Eis a regra fundamental dos chamados alimentos civis: 'os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (...) Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem o necessitado se locuplete às suas custas. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque. Destarte, só pode reclamar alimentos quem comprovar que não pode sustentar-se com o seu próprio esforço. Não podem os alimentos converter-se em prêmio para os néscios e descomprometidos com a vida. Se, no entanto, o alimentado encontra-se em situação de penúria, ainda que por ele causada, poderá pedir alimentos. Do lado do alimentante, como vimos, importa que ele tenha meios de fornecê-los: não pode o Estado, ao vestir um santo, desnudar o outro. Não há que se exigir sacrifício do alimentante. Lembre-se de que em situação definida como sendo culpa do alimentado, os alimentos serão apenas os necessários, conforme o § 2º do art. 1.694, mas os demais princípios continuam aplicáveis." (
In
Direito Civil - Direito de Família - Volume VI, Editora Atlas S/A., 14ª ed., São Paulo, 2014, p. 381/382)

Dest
e modo,
s
e fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos (CC/2002, art. 1.699).

A este respeito
ensina
Maria Helena Diniz que “O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração (BOL. AAS
P
, 1.958:52; JTJ, 275:24, 255:28; RT 799:304, 778:258, 796:241; 803:381, 733:296, 727:278), redução (Ciência Jurídica, 65:115 e 136. RT 803:315, 845:312, 856:280; JTJ, 278:30, 279:26 e 28; RJM, 165:136; BAASP, 2656:595 2661:1783-11, 2649-1747-08 e 26661778-08), ou majoração do encargo (Adoças, n. 87.808, 1982, TJMG, 72.073, 1980, TJRS, e 91.331, 1983, TJRJ: RT 458:99, 526:195, 620:166, 530:86
e
536:241; Ciência Jurídica, 71:336, 69:93, 62:114, 39:173 e 18:92, JB, 167:292; RSTJ, 102:255).” (In Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2017, p. 1.327).
No mesmo sentido:
In
Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cesar Peluso, 12ª ed., São Paulo, 2018, p. 1.905).

Por outro lado, nos termos do REsp n.º 1.106.654/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias:

“
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO SOB A TÉCNICA DO ART. 543-C DO CPC.

1. Consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido da incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias.

2. Julgamento do especial como representativo da controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ - Procedimento de Julgamento de Recursos Repetitivos.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE.

1. Nos termos do REsp n.º 1.106.654/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no sentido da incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias (REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1027630/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018)

Ademais, também conforme o C. STJ “o valor recebido pelo alimentante a título de horas extras, mesmo que não habituais, embora não ostente caráter salarial para efeitos de apuração de outros benefícios trabalhistas, é verba de natureza remuneratória e integra a base de cálculo para a incidência dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor.” (STJ - REsp 1098585/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 29/08/2013).

No mesmo sentido, confira-se precedente mais recente do C. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITA. CONTROVÉRSIA EM TORNO DE AS HORAS EXTRAS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.

1. Controvérsia em torno de as horas extras integrarem, ou não, a base de cálculo da pensão alimentícia.

2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto.

5. Especificamente, quanto às horas extras, há precedente específico da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar, sob o fundamento de seu caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente nas possibilidades do alimentante (REsp n.º 1.098.585/SP, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.8.2013).

6. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, relatoria do Min. Herman Benjamim, reafirmou o entendimento no sentido de que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório para efeito de incidência de contribuição previdenciária.

7. Identificada a necessidade dos credores demandantes e o pedido deduzido na petição inicial, deve ser reconhecido que o valor recebido pelo devedor demandado a título de horas extras integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante.

8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(STJ - REsp 1741716/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021)

Por outro lado,
a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do
REsp
nº
1358281/SP,
Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado sob
a sistemática d
os recursos repetitivos,
fixou a tese de que
"Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória." (
STJ -
REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014).

Eis o precedente a que me reporto:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA

2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).

3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição.

ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4.

Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009).

PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO

5. Nesse ponto, o Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago aos empregados possui natureza salarial, sem especificar o contexto e a forma em que ocorreram os pagamentos.

6. Embora os recorrente tenham denominado a rubrica de "prêmio-gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de que se estaria a tratar de abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência na fundamentação recursal não permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida (Súmula 284/STF).

7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre a subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o salário de contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.

8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de eventualidade ou se foi expressamente desvinculada do salário é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

CONCLUSÃO

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.”

(STJ - REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014)

O
agravante
é Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e
recebe vencimento mensal líquido de
R$
2.432,49 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme comprova o seu Demonstrativo de Pagamento (Fl. 147).

E a filha do agravante com a agravada, Betina Anizio Viana, nasceu em 12/05/2017 (certidão de nascimento – folha 33), tendo atualmente 4 (quatro) anos de idade. Necessita de alimentação, vestuário, material escolar, medicação eventualmente necessária, plano de saúde, direito a lazer, bem como gastos com tarifa de energia elétrica e taxa de água.

O fato de sua genitora, Thamiris Anizio da Silva, encontrar-se desempregada reforça a necessidade de fixação de alimentos em favor do menor, ainda que se saiba que a obrigação de alimentar seja de ambos os genitores.

Registre-se que o fato da agravada
ser microemprendedora individual e
possui
r
loja virtual denominada “Anichastore”,
CNPJ 42.714.015/0001-61,
com capital social de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), aberta em 14/07/2021
(
Vide Informações de Registros -
fl. 126)
,
cujo ramo de atividade é o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,
não altera a necessidade da menor e não serve, por si só, para reduzir o valor
dos alimentos prestados pois
ambos os genitores devem contribuir para o sustent
o
da menor na medida de suas possibilidades.

Neste sentido, o C. STJ já proclamou que “o dever de prover o sustento da filha comum compete a ambos os genitores, cada qual devendo concorrer de forma proporcional aos seus recursos.” (STJ - REsp 1164887/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014).

À vista de tal realidade e tendo em conta que a pensão alimentícia deve ser suportada por ambos os genitores, é razoável que a pensão alimentícia seja fixada em 20% (vinte por cento) do vencimento líquido, ou seja, no valor de R$ 486,49 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

Anote-se, ainda, que o fato do agravante pagar o plano de saúde da menor no valor de R$ 205,77 (duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos) não autoriza a redução da pensão alimentícia, considerando que somados o valor da pensão e o valor do plano de saúde, totalizam R$ 695,26 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

Este valor possibilitará que a agravada se mantenha e ao mesmo tempo sustente a menor, filha que adquiriu com o genitor ora agravante, sem deixar de considerar que a genitora tem a obrigação de contribuir para sustentá-la dentro de suas possibilidades, pois deve desempenhar uma atividade de trabalho que lhe possa garantir renda.

Saliente-se, ainda, que embora a obrigação de prestar alimentos seja de ambos os genitores, aquele que possui melhores condições deve arcar com uma parte maior das despesas, o que justifica que o agravante pague a pensão no percentual fixado pela decisão recorrida.

Noutra parte, o provimento do recurso poderá causar lesão ou dano de difícil reparação a agravada e à filha do casal, na medida que reduziria o valor da pensão alimentícia, ignorando a situação financeira do agravante.

Consigne-se, ao final, que não existe previsão legal de pedido contraposto em agravo de instrumento, sendo inviável a majoração da pensão alimentícia em sede de agravo de instrumento interposto apenas pelo alimentante, até mesmo pela proibição da
reformatio in pejus
, ou seja, a pensão, em tese, jamais poderá ser majorada se o recurso é apenas do alimentante e objetiva justamente o inverso, qual seja, a sua redução, podendo, quando muito ser mantida a pensão fixada em primeiro grau de jurisdição. Desse juízo:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSÃO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – PARTE EMBARGENTE ATENDIDA PELO RESULTADO DO RECURSO DE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O acórdão do agravo de instrumento desproveu o recurso, o que, por consequência lógica, manteve na íntegra a decisão recorrida, a qual já havia reconhecido a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais, bem como do imóvel residencial dos embargantes. III - A pretensão recursal se alicerça em pedido realizado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo, o que, contudo, deveria ter sido objeto de recurso próprio, manejado pelos embargantes.”

(TJ-MT 10225136420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – SUMULA 410 DO C. STJ – DESNECESSIDADE APÓS O ADVENTO DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO VALOR DA MULTA – INADIMISSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRAMINUTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - Desnecessária a intimação pessoal da agravante acerca da multa fixada pelo descumprimento do comando judicial para a exigibilidade das astreintes, tal como preceituava a súmula 410 do C. STJ, na medida em que, com o advento do atual Código de Processo Civil, esta não se mostra mais aplicável - Restando evidente que o agravante foi devidamente intimado da incidência de astreinte pelo descumprimento do comando judicial, quando de sua intimação para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC, não há como afastar a exigibilidade da multa fixada nesse particular - Preclusão da multa em relação ao valor da multa, questão reconhecida em decisão anterior àquela ora recorrida - Não se conhece do pedido contraposto formulado em sede de contraminuta por falta de previsão legal, assim como, deixa-se de aplicar pena por litigância de má-fé, tendo em vista que inexiste posição consolidada pelos Tribunais Superiores acerca da matéria discutida no presente, não se tratando o recurso, portanto, de expediente protelatório. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20126672320198260000 SP 2012667-23.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2019)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006911-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO VIANA DE MATOS PEREIRA

AGRAVADA: THAMIRIS ANIZIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – VALOR DA PENSÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

2
. -
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC/2002, art. 1.695).

3
. -
N
os termos do REsp n.º 1.106.654/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento sobre
a incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias.

4. -
O
valor recebido pelo alimentante a título de horas extras, mesmo que não habituais, embora não ostente caráter salarial para efeitos de apuração de outros benefícios trabalhistas, é verba de natureza remuneratória e integra a base de cálculo para a incidência dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor.

5
. - A
Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do
REsp 1358281/SP,

julgado sob
a sistemática d
os recursos repetitivos,
fixou a tese de que
"Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória."

6
. -
O
agravante
é Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e
recebe vencimento mensal líquido de
R$
2.432,49 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme comprova o seu Demonstrativo de Pagamento.
E

a filha do agravante com a agravada

atualmente
tem
4
(
quatro
) anos de idade.
Necessita de alimentação, vestuário, material escolar, medicação eventualmente necessária, plano de saúde, direito a lazer, bem como gastos com tarifa de energia elétrica e taxa de água.

7
. -
O
fato do agravante pagar o plano de saúde da menor no valor de R$ 205,77 (duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos) não autoriza a redução da pensão alimentícia, considerando que somados o valor da pensão e o valor do plano de saúde totalizam R$ 695,26 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

8
. -
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho

de 202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.